Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003892-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CEZAR VILLALVA DE PIERI - CPF: 030.377.151-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR VILLALVA DE PIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES– DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO - MULTIRREINCIDENTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, na primeira fase da dosimetria, foi aplicado o acréscimo à pena-base em fração superior a 1/6 pelos maus antecedentes, tendo sido considerada a existência de apenas uma condenação anterior transitada em julgado, sendo necessária a redução da exasperação, para se adequar aos parâmetros usualmente utilizados pela jurisprudência pelos Tribunais Superiores.

Outrossim, apesar de ter indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base decorrente da quantidade de entorpecente, verifica-se que o aumento não se revela proporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Tratando-se de apelante multireincidente, com três condenações definitivas, não há se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003892-73.2021.8.11.0003

APELANTE: JULIO CEZAR VILLALVA DE PIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante JÚLIO CEZAR VILLALVA DE PIERI à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 1.516 (mil e quinhentos e dezesseis) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena do art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso: (id.
118381041)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/01/2021, por volta das 13h00min, na BR 163, KM 56, nesta cidade, o denunciado JULIO CEZAR VILLALVA DE PIERI foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação,
311 (trezentos e onze) tabletes, pesando 279.974 g (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro gramas
), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar (ID 49690724, fls. 27/28).”

A Sentença foi prolatada em 28 de junho de 2021, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante a pena de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 1.516 (mil e quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, (id. 118381109).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação buscando, exclusivamente, o redimensionado da pena por considerar desproporcional a majoração da pena-base aplicada em decorrência da valoração desfavorável dos antecedentes e da quantidade de droga apreendida com o apelante, e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (id. 118381138).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 118381144).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ROSANA MARRA, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 123031456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR VILLALVA DE PIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, o redimensionamento da pena-base e intermediária.

Para melhor análise do pleito, destaco trecho da sentença objeto de irresignação:

“(...)

À culpabilidade
é inerente à infração penal.
O acusado possui três condenações no
GR/SEEU 0010893-83.2013.8.12.0002, em trâmite no Juízo Campo Grande/MS, referente as condenações nos autos de no 0011927- 30.2012.8.12.0002, 0002092-93.2014.8.12.0019 e 0007039-37.2013.8.26.0408, transitadas em julgado, respectivamente, em 17/11/2014, 15/12/2016 e 01/04/2019. No entanto, a fim de evitar bis in idem, utiliza-se nesta fase, tão somente da condenação oriunda dos autos 0007039-37.2013.8.26.0408, para reconhecimento de maus antecedentes.
A conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade da agente
porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.
O motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 279,974 Kg de MACONHA. Já e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de maconha, bem assim os maus antecedentes, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil duzentos) dias multa.

Reconhece a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, d) atenuando a sanção em um ano e cem dias multa, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência específica eis que o acusado possui condenação oriunda dos autos 0011927-30.2012.8.12.0002 e 0002092-93.2014.8.12.0019, transitadas em julgado, respectivamente, em 17/11/2014 e 15/12/2016 em trâmite na GR/SEEU 0010893- 83.2013.8.12.0002, agravando em um ano e cem dias por cada condenação, razão por que a pena provisória fica mantida em 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil trezentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Foi reconhecida a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06, impondo a majoração em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), razão por que fixa a
pena definitiva 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e 1.516 (mil e quinhentos e dezesseis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43) (...)”

In casu
, o Juízo
a quo
fundamentou a majoração da pena-base, considerando os maus antecedentes e, em especial, a quantidade da droga apreendida –
279.974g (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro gramas) – de maconha,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao aumento operado pelo reconhecimento dos maus antecedentes, nota-se que ficaram devidamente comprovados, em razão da existência de três condenações definitivas,
no entanto, foi usado tão somente a condenação oriunda dos autos 0007039-37.2013.8.26.0408, para o reconhecimento da pena-base.

E, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a exasperação da pena-base na hipótese, deve seguir a usual fração, de forma que majoro a pena-base em 1/6, resultando no aumento de 10 meses e 583 dias-multa.

Por outro lado, a grande quantidade de maconha apreendida, repito
279.974 g (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro gramas)
, determina, necessariamente o recrudescimento da pena base, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça já exortou que
"é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
'
(AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). [...]"(AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; grifos diversos do original)

Contudo, apesar de ter indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, considerando os limites máximo e mínimo previstos, o aumento
em quase 7 (sete) anos não se revela proporcional.

Nesse contexto, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, exaspero a sanção em 1/2,
em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
, ficando a basilar estabelecida no patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão, e 874 dias-multa.

Quanto à segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar das circunstâncias preponderantes, compreendidas como tais, as referentes aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. E possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido" (REsp n. 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013).

Todavia,
na hipótese
, tratando-se de apelante multireincidente, com três condenações, das quais, duas estão sendo aplicadas nesta fase, não há falar-se em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, o agravamento da pena na fração de um ano foi corretamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, em razão da multirencidência do agravante, tornando a pena intermediária estabelecida no patamar de 9 anos e 9 meses de reclusão, e 974 dias-multa.

Não houve insurgência na terceira fase, razão pela qual mantenho a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06, impondo a majoração em sua fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 1136 (mil cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Mantido o regime fechado por se tratar de réu reincidente.

Com tais fundamentos, em dissonância com o Parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 1.136 (mil cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022